Tribunal: TJDFT
Processo: 0725517-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0725517-30.2019.8.07.0001 APELANTE: RENATO ROMEU SORGATTO APELADO: VIACAO BOM JESUS EIRELI - ME DESPACHO Intimem-se as partes Renato Romeu Sorgatto e Viação Bom Jesus Eireli - ME, a fim de que se manifeste sobre os embargos de declaração opostos por Murilo Menezes Abreu, tendo em vista os efeitos infringentes pretendidos. Após, retornem à conclusão. Brasília - DF, 3 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora